Tribunal: TCU
Processo: 006.852/2018-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 170/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea e , e 183, parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, em prorrogar o prazo, por mais 30 (trinta) dias, a contar do término do prazo inicialmente concedido, para que o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento atenda às recomendações constantes do subitem 9.6.1.1. do Acórdão 1928/2019-TCU-Plenário : 1. Processo TC- Processo 006.852/2018-1 (RELATÓRIO DE MONITORAMENTO) 1.1. Interessado: Casa Civil da Presidência da República 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (vinculador); Ministério do Desenvolvimento Agrário (extinta); Ministério do Meio Ambiente (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAmb). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.